Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739895-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZULEIDE MARIA BORGES DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se o embargado no prazo legal. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator